Tribunal: TJDFT
Processo: 0711242-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RÉU REVEL. DEFERIMENTO EX OFFICIO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA.
1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. no regime de comunhão parcial, com algumas exceções previstas em lei, os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se (CC, art. 1.658).
3. Ante a ausência de prova da existência de bens e de dívidas adquiridos durante a união estável, não há como realizar a partilha. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
4. O fato de a matéria discutida ser de baixa complexidade, a tramitação do processo ter durado pouco menos de um ano, sem dilação probatória não autorizam a majoração da verba honorária.
5. Nos casos de sucumbência recíproca, é possível que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, desde que comprovado que o outro litigante tenha sucumbido em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.